Tribunal: STF
Processo: RHC 56583
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO CRIMINAL - EXCESSO DE PRAZO JÁ POR HAVER SIDO
PROLATADA SENTENÇA FINAL CONDENATÓRIA.
PEDIDO ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO, VEZ QUE A PRETENSA COAÇÃO EMANARIA DO
JUÍZO DE 1º GRAU.
Julgamento único (art. 131 do RISTF).